Tribunal: TJSP
Processo: 1009950-11.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Ação para declarar a rescisão contratual e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Justiça gratuita. Requisitos legais. Preenchimento. Insuficiência financeira presumida diante do decreto de falência da empresa ré. Concessão do benefício.

Demonstrado vício de consentimento por erro. Prática ilícita.

Ementa:

CONTRATO DE CONSÓRCIO. Ação para declarar a rescisão contratual e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Justiça gratuita. Requisitos legais. Preenchimento. Insuficiência financeira presumida diante do decreto de falência da empresa ré. Concessão do benefício.

Demonstrado vício de consentimento por erro. Prática ilícita. Propaganda enganosa que acarretou a contratação. Aplicação do art. 6o, III, da Lei 8.078/90.

Declaração de inexistência e anulação de contrato por culpa da ré e não mera desistência ou exclusão da consorciada. Autora que faz jus à devolução imediata e integral dos valores pagos.

Dano moral. Ocorrência. Perturbações emocionais sofridas pela autora que superam os meros aborrecimentos e ensejam a reparação moral pretendida. Fixação em R$5.000,00, que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009950-11.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA., é apelada/apelante
ELIANA SOUZA GUIMARÃES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram ao da autora, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
2
Voto no 44.048
Apelação no 1009950-11.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelantes/apelados: Unilance Administradora de Consórcios S/C Ltda.;
Eliana Souza Guimarães da Silva
Interessado: Paulo Vinicius de Barros Martins Júnior
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Ação para declarar a rescisão
contratual e condenar ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Parcial procedência em primeiro grau.
Justiça gratuita. Requisitos legais. Preenchimento. Insuficiência
financeira presumida diante do decreto de falência da empresa ré.
Concessão do benefício.
Demonstrado vício de consentimento por erro. Prática ilícita.
Propaganda enganosa que acarretou a contratação. Aplicação do
art. 6o, III, da Lei 8.078/90.
Declaração de inexistência e anulação de contrato por culpa da ré e
não mera desistência ou exclusão da consorciada. Autora que faz
jus à devolução imediata e integral dos valores pagos.
Dano moral. Ocorrência. Perturbações emocionais sofridas pela
autora que superam os meros aborrecimentos e ensejam a
reparação moral pretendida. Fixação em R$5.000,00, que bem
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E
NÃO PROVIDO O DA RÉ.
Trata-se de ação para declarar a rescisão contratual e condenar ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, reportada a
propostas de participação em grupo de consórcio.
A r. sentença julgou parcialmente os pedidos formulados para,
afastando o pleito de condenação a indenizar por danos morais, rescindido o
contrato firmado entre as partes e condenar a ré na devolução dos valores
pagos pela autora, no valor total de R$18.527,78 corrigido monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
3
desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde
a data da citação.
Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 15% sobre o valor da condenação, a serem igualmente divididos pelas
partes, observada a gratuidade processual concedida.
Apelou a ré pela reversão da conclusão de primeiro grau e o fez
sob o fundamento de que não comercializa cotas contempladas.
Sustenta a ré que a autora aderiu livremente ao instrumento
contrato que firmaram e deve cumpri-lo.
Alternativamente, defende a ré que a devolução das quantias
pagas deve ocorrer na forma contratada, ou seja, quando da contemplação das
cotas, com as deduções da multa contratual, taxa de administração e prêmio
de seguro.
Por fim, pugna pela concessão da gratuidade processual, por
ausência de condição financeira para arcas com as custas do processo diante
da decretação de sua falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
4
Apela também a autora para ver a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos morais, pois foi enganada e vítima da má-fé.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Os documentos apresentados no processo não deixam dúvidas de
que a ré teve decretada sua falência, o que por si só já sugere a condição de
insuficiência de recursos financeiros para arcar com as taxas judiciárias,
motivo pelo qual se entende como preenchidos os requisitos legais dos artigos
98 e 99 do Código de Processo Civil.
Por essa razão, ficam deferidos à ré-apelante, a partir deste
momento recursal, os benefícios da gratuidade judiciária.
No mais, como bem observou o d. Juízo “a quo”, as testemunhas
da autora confirmaram os vícios existentes na realização do negócio objeto da
presente ação, no sentido de que ela, autora, acreditava ter contratado carta
com pequeno prazo para contemplação e com parcela no valor aproximado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
5
R$1.500,00, testemunhos que não foram especificamente impugnados pela ré.
Sendo assim, é forçoso reconhecer que o preposto da ré
enganava os clientes com promessas de contemplação antecipada. Por certo
os argumentos utilizados por ele foram determinantes para que a autora
adquirisse as cotas do consórcio, imaginando que seria contemplada de forma
antecipada.
Dessa forma, não há dúvida de que, diante de falsas promessas, a
autora foi induzida a aderir a consórcio, com pagamento de valores à ré antes
mesmo de assinar qualquer instrumento de contrato.
Nesse contexto, malgrado a ré afirme que não houve falha nos
serviços prestados, ficou caracterizada a prática de ato ilícito,
consubstanciada nas declarações falsas e distorcidas da relação jurídica que
foi estabelecida entre as partes, conduta que é vedada pelo ordenamento
jurídico vigente, nos termos do artigo 6o, III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Por tais motivos, subiste a veracidade dos fatos arguidos na
petição inicial, notadamente quanto ao fato de a autora ter sido vítima de
propaganda enganosa, o que a levou a erro, estando correta a rescisão da
relação jurídica existente entre as partes, por fraudulenta, em razão de vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
6
de vontade.
Sendo assim, a autora tem o direito de ser restituído
imediatamente e integralmente pelo que pagou, como bem ficou delineado na
r. sentença.
Nesse sentido é entendimento desta colenda Corte em casos
parelhos:
“RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Consórcio.
Propaganda enganosa. Promessa de contemplação imediata
mediante pagamento de uma quantia certa ao preposto do réu. A
hipótese é de efetiva falha na prestação dos serviços, a viciar a
vontade do consumidor. Portanto, descabida qualquer retenção
por parte da administradora, com restituição imediata dos
valores. Danos morais caracterizados. Indenização devida.
Fixação em R$ 15 000,00 (quinze mil reais). Recurso provido.”
(Apelação no 4016832-96.2013.8.26.0224, Rel. Des. JAIRO
OLIVEIRA JÚNIOR, j. 21/11/2016)
“Ação declaratória c.c. indenização por danos material e moral
julgada procedente - Contrato de consórcio - Cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
7
defesa inexistente - Pedido fundamentado na alegação de falsa
promessa de contemplação imediata da cota adquirida e liberação
dos valores Demonstrado vício de consentimento por erro -
Prática ilícita - Propaganda enganosa que acarretou a contratação
- Aplicação do art. 6o, III, da Lei 8.078/90 - Devolução imediata
- Anulação de contrato por culpa da ré e não mera desistência ou
exclusão do consorciado - Autor que faz jus à anulação do ajuste,
bem como à devolução imediata dos valores pagos - Retorno ao
status quo ante - Descumprimento do disposto no art. 333, inc. II,
do CPC - Ônus da prova não atendido - Sentença mantida -
Recurso improvido.” (Apelação no 1001933-15.2015.8.26.0309,
Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO, j.02/05/2017)
“CONSÓRCIO - cobrança - autor que comprovou ter sido
ludibriado pela ré com relação às circunstâncias da contratação -
provas documentais e orais já produzidas em anterior ação
indenizatória por danos morais - desatendimento ao dever de
informação estabelecido pelo CDC - devolução imediata dos
valores pagos pelo autor, fundada não na liberdade do
consorciado deixar o grupo, mas sim em efetiva falha na
prestação dos serviços, a viciar a vontade do consumidor, sendo,
portanto,
descabida
qualquer
retenção
por
parte
da
administradora - Inaplicabilidade do entendimento estabelecido
no REsp. 1.119.300/RS - Demanda procedente - Recurso
improvido.” (Apelação no 0006806-51.2015.8.26.0220, Rel.
JOVINO DE SYLOS, j.8.11.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
8
No que respeita aos danos morais, ao contrário do que assentou o
nobre Magistrado, estes ficaram configurados, pois a situação verificada
extrapola o mero dissabor do cotidiano, ante a cobrança realizada em relação
a contrato cuja formalização sequer foi demonstrada.

Demais disso, é razoável a fixação do valor de R$5.000,00 a
título de indenização por danos morais, considerada a grande capacidade
econômico-financeira da ré, mas sem perder de vista o grau de culpa desta, a
repercussão e a duração do evento danoso na vida da autora, além de estar em
compasso com aqueles que são praticados por esta colenda Câmara.
Portanto, é de rigor alterar a r. sentença para julgar procedente o
pedido de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde o
arbitramento e com juros de mora desde a citação. No mais, mantém-se
inalterada a decisão.
Como corolário, fica a ré condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o
valor da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido também na fase
recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso da ré e o dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009950-11.2017.8.26.0005 -Voto no 44.048
9
ao da autora.
Sebastião Flávio
Relator